Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. RECURSO REPETITIVO.TEMAS No 952 E 1.016 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AOS PARÂMETROS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a apelante contra a sentença que declarou nulo o percentual de reajuste por faixa etária do plano de saúde contratado entre as partes.
2. De acordo com os Temas Repetitivos no 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor.
3. No contrato celebrado entre as partes, apesar de restar previsto o reajuste por faixa etária, não foram evidenciados os critérios a serem utilizados e nem os novos parâmetros aplicados, cabendo à apelante/ré a produção de provas sobre a razoabilidade e a proporcionalidade do referido percentual de reajuste.
4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que os percentuais estavam previstos no contrato e ainda que estão de acordo com as normas regulamentadoras do tema, as alegações sobre a adequação do reajuste às autorizações do ANS se mostram insuficientes para comprovar validade dos reajustes previstos em função da faixa etária, evidenciando sua abusividade declarada em sentença.
5. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.